Tribunal: TJDFT
Processo: 0746837-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746837-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCISCO FURTADO DE SOUSA FILHO PACIENTE: WELTON VIEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas em que figura como paciente WELTON VIEIRA DA SILVA tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia que, nos autos do processo 0716669-77.2021.8.07.0003, deixou de intimar pessoalmente o réu sobre a sentença proferida, inclusive para manifestar eventual interesse em recorrer do julgamento monocrático. Para o impetrante, o processo padece de nulidade absoluta, considerando que “quando da intimação para apresentação das razões de apelação, houve inércia da defesa técnica”, omitindo-se o juízo na “intimação do paciente para que indicasse novo causídico ou defensor público para patrocinar seus interesses”, daí porque considera ter havido afronta a “diversos princípios insculpidos na Constituição Federal: ampla defesa, contraditório, devido processo legal, todos talhados na CF/88, consoante art. 5o, incisos LIV e LV”. Em seu entender, “uma vez verificada a ausência de defesa técnica a amparar o acusado, por qualquer motivo que se tenha dado, deve-se conceder, primeiramente, prazo para que o réu indique outro profissional de sua confiança, para só então, caso permaneça inerte, nomear defensor dativo ou enviar os autos Defensoria Pública”, de tal modo que a omissão do Juízo de origem importaria na nulidade do processo. Na oportunidade, colaciona julgados em defesa de sua tese, pugnando pela liminar no habeas corpus com o fim de prestigiar a liberdade do paciente. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade praticada pelo Juízo singular ao deixar de intimar pessoalmente o réu sobre a sentença proferida, inclusive para manifestar interesse em recorrer do julgamento monocrático. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, não vislumbro qualquer ilegalidade flagrante capaz de autorizar a medida pleiteada pelo impetrante. Em consulta aos autos de origem, verifico que o ora paciente foi condenado, como incurso nos delitos tipificados nos artigos 14, caput, e 15, caput, ambos da Lei no 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento e no artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro. Os autos evidenciam que a defesa foi devidamente intimada do julgamento monocrático e, ausente impugnação no tempo e forma processuais, o feito transitou em julgado, com início da execução penal, de tal modo que a restrição à liberdade do paciente se deu de acordo com o devido processo legal, notadamente em face da sentença condenatória. Ainda de acordo com autos de origem, não verifico qualquer acerto na tese deduzida pelo impetrante, eis que o réu foi devidamente assistido por seu patrono durante a marcha processual, não havendo qualquer indicativo de que tenha desconstituído seu defensor. Tal fato, inclusive, foi acertadamente ponderado pelo Juízo singular na decisão de Id. 172030940, ao esclarecer que o instrumento procuratório juntado ao caderno processual não contém qualquer ressalva quanto ao termo final do mandato outorgado, indicando, ao revés, que a outorgada representaria o outorgante até decisão final no processo, daí porque equivocado o impetrante quanto à obrigação do magistrado singular em intimar pessoalmente o réu para a constituição de novo patrono. Ademais, de acordo com o art. 392, inc. II, do Código de Processo Penal, é suficiente a intimação de seu defensor quando o réu responder ao processo em liberdade, como foi justamente o caso dos autos de origem. Nesse sentido, a propósito, os seguintes julgados desta Corte: (...) Tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode ser feita a seu defensor, sendo desnecessária a intimação pessoal (art. 392, II, CPP) (...) (Ac. 1691328. 1a Turma Criminal. Rel. CESAR LOYOLA. Publicado no DJE : 03/05/2023) (...) Estando o réu solto, sua intimação pessoal torna-se dispensável, caso a Defesa, pública ou constituída, seja intimada da sentença penal condenatória, nos exatos moldes do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal (...) (Ac. 1746069. 2a Turma Criminal. Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA. Publicado no PJe : 29/08/2023) (...) Consoante o disposto no art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é desnecessária a intimação pessoal da sentença condenatória, bastando a intimação do defensor constituído (...) (Ac. 1775191. 3a Turma Criminal. Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR. Publicado no PJe : 27/10/2023) O superior Tribunal de Justiça, de igual modo, já que reconheceu que: Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021) Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Requisito informações. Ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora